Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE DEDUÇÃO DO PEDIDO, DE JUNTADA DE DOCUMENTOS REFERENTES À AQUISIÇÃO E TITULARIDADE DO IMÓVEL. CHAMAMENTO DE EVENTUAIS TERCEIROS AFETADOS PELOS EFEITOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.